Tribunal: STF
Processo: ARE 1353112
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CAUSA DE PEDIR BASEADA NODESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PELO MM. JUÍZO. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. OBRIGAÇÕES CONSOLIDADAS À LUZ DO CÓDIGOFLORESTAL ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI N° 12.651/2012. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO EG. STJ E DESTA CÂMARA DE DIREITO AMBIENTAL. OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS NOS TERMOS PACTUADOS PELA EMBARGANTE. SENTENÇA REFORMADA PARA REJEITAR OS EMBARGOS. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO, DESPROVIDO O DA EMBARGANTE.



    A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV, uma vez que o requerimento de retirada de julgamento virtual para fins de sustentação oral teria sido ignorado pelo Tribunal de origem



    Aduz que o Tribunal de origem ao aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado antes da vigência do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12) impediria a aplicação imediata das normas do novo código contrariou o entendimento desta Corte, consubstanciado nas ADIs nºs 4901, 4902, 4903 e 4937 e na ADC 42, cujo efeito é erga omnes e deve ser observado por todo o Poder Judiciário. Sustenta, em consonância com os citados precedentes, que a aplicação imediata das regras de transição do novo Código Florestal não afronta ao princípio da vedação retrocesso ambiental, tampouco o direito adquirido. Para a recorrente, o entendimento do Tribunal de origem afronta o princípio da isonomia, já que implica em afirmar que todos são iguais perante a lei, “com exceção daqueles que tiveram o infortúnio de celebrar um TAC com o Ministério Público”.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a causa com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afasta a aplicação do novo Código Florestal, com fundamento nos princípios do tempus regit actum e da proibição do retrocesso na preservação ambiental, nas hipóteses em que os atos atacados na ação foram consolidados sob a égide do anterior Código Florestal – situação dos autos em questão



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido acabou por esvaziar a eficácia normativa das regras de transição do novo Código Florestal cuja validade constitucional fora afirmada por esta Corte no julgamento da ADI 4.937, 4.903, 4.902 e da ADC nº 42/DF. 



    Transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, Relator das ADI nºs 4.901, 4.902 e 4.903 e da ADC nº 42: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. (...) 20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de ’vedação ao retrocesso’ para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): (...) (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal ” (Tribunal Pleno, DJe de 13/8/19, grifos nossos).



    No mesmo sentido os seguintes precedentes:



    Agravo Regimental na reclamação. ADI 4.903/DF e ADC 42/DF. Compensação da Reserva Legal. Área de Preservação Permanente. Art. 15 do Novo Código Florestal. Lei 12.651/2012. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. 1. O acórdão reclamado, ao recusar a aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal na solução do caso concreto, esvaziou a força normativa do dispositivo legal, recusando eficácia vinculante ao julgado da Suprema Corte na ADI 4.903/DF e na ADC 42/DF. 2. No julgamento da ADI 4.903/DF e da ADC 42/DF, esta Corte decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal. Restou consignado que impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos. 3. Agravo regimental não provido.(Rcl nº 43.202/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, julgamento finalizado em 4/10/2021). 



    MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA NA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM . AFASTAMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 61-A DA LEI N. 12.651/2012. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS (Rcl-MC nº 42.786/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/9/20)



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIs Nº 4.937, 4.903, 4.902 E ADC Nº 42. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. AFASTAMENTO DE NORMA COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 20/11/20)



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente